Tribunal: TJMT
Processo: 1020409-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020409-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LACERDA ELETROMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 01.479.747/0001-37 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lacerda Eletromóveis LTDA – ME contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando decisão de primeiro grau que reconhecera a impenhorabilidade de veículos utilizados pela embargante em suas atividades empresariais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição, conforme alegado pela embargante, no tocante: I. À análise das provas que demonstrariam a essencialidade dos veículos penhorados; II. À suposta contradição na fundamentação do julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada que não ficou comprovada a indispensabilidade dos veículos para as atividades empresariais da embargante, nos termos do art. 833, V, do CPC. 4. A alegada contradição não foi configurada, pois o julgado analisou as provas apresentadas e concluiu que estas eram insuficientes, sendo o inconformismo da embargante incompatível com os limites do recurso de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos, uma vez que não se constatam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que analisa adequadamente as provas apresentadas e conclui pela insuficiência de elementos para reconhecer a essencialidade dos bens penhorados
.” “
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 494, I e II; 1.022, I a III; 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 1011396-67.2022.8.11.0045, Rel. Walter Pereira de Souza, DJE 26.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lacerda Eletromóveis LTDA – ME

contra acórdão deste Relator, que, por unanimidade colegiada, desproveu o recurso de apelação cível, nos seguintes termos:

“Ademais, é pertinente destacar que, no caso em apreço, o próprio executado ofereceu os veículos como garantia, solicitando que a penhora fosse formalizada, tudo com o propósito de embasar a oposição de embargos à execução.

Posteriormente, com a rejeição dos embargos, pleiteou a desconstituição da penhora, postura que se revela contraditória e desprovida de razoabilidade, evidenciando a fragilidade da tentativa de demonstrar a suposta impenhorabilidade dos bens.

[...]

Dessa forma, ante a ausência de comprovação suficiente quanto à alegada impenhorabilidade dos bens penhorados, não há fundamento para manutenção da decisão recorrida, sendo imperativa a sua reforma.

À luz do exposto, e em consonância com a fundamentação apresentada,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão e restabelecer a penhora sobre os veículos, considerando a ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade.

É como voto.”

O embargante sustenta que a decisão embargada apresenta omissões ao não considerar, de maneira adequada, os argumentos relacionados à impenhorabilidade dos veículos, que seriam essenciais ao exercício de sua atividade empresarial, conforme demonstrado nos autos.

Em contrarrazões
, o Estado de Mato Grosso, defende a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, argumentando que os presentes
ac
laratórios
t
êm caráter meramente protelatório, com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada e decidida.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Lacerda Eletromóveis LTDA
contra acórdão deste Relator, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando decisão de primeira instância que reconhecera a impenhorabilidade de dois veículos utilizados pela embargante
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP).

No caso sob análise, a embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à análise das provas que demonstrariam a essencialidade dos veículos penhorados para a continuidade de suas atividades empresariais, além de contradição por considerar insuficientes as provas aceitas pelo juízo de origem.

Pois bem. Após detida análise do acórdão embargado, não vislumbro a presença de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão analisou detalhadamente as provas apresentadas nos autos e fundamentou adequadamente a conclusão de que a indispensabilidade dos bens para a atividade empresarial não foi comprovada de forma inequívoca, conforme exige o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Destacou-se, inclusive, que a própria embargante ofereceu os veículos como garantia da execução, o que fragiliza sua tese de essencialidade.

Quanto à suposta contradição, observa-se que a divergência apontada pela embargante não decorre de incoerência no julgado, mas do inconformismo com a conclusão alcançada. Não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, uma vez que a análise das provas considerou insuficientes os elementos trazidos pela embargante para demonstrar a relação direta entre os veículos penhorados e o desempenho de suas atividades empresariais.

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO
RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1-
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado
. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) [
destaquei
]
”.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Dessa forma, concluo que os presentes embargos de declaração carecem de fundamento, uma vez que não se enquadram nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, persistindo o r. acórdão, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025